Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA PENA DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. SANÇÃO TAMBÉM APLICADA EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS DE IMPROBIDADE DECORRENTES DE MESMO FATO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ÓBICE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que as razões deduzidas no recurso atendem ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1o), rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo interno.
2. O art. 525, § 1o, do CPC elenca um rol de matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de decisão judicial, dentre as quais estão a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inciso III) e eventuais causas modificativas ou extintivas da obrigação (inciso VII).
3. A despeito da anulação do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão de agente público, não se revela cabível determinar a reintegração ao cargo em cumprimento provisório de decisão judicial se a penalidade anulada também foi determinada em duas ações civis públicas por improbidade administrativa.
4. O escopo da penalidade de perda da função pública cominada pela Lei de Improbidade é justamente afastar da Administração o indivíduo cujo comportamento revela falta de sintonia com o interesse coletivo, razão pela qual admitir o cumprimento provisório de sentença, em situações como essa, com eventual reintegração de agente que apresenta inidoneidade ou inabilitação moral e desvio ético ao cargo, seria desvirtuar o intuito dessa legislação e mitigar os deveres funcionais, em nítida afronta à moralidade pública.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.